Tribunal: TJSP
Processo: 1021778-59.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. PENSÃO POR MORTE. Servidor que supostamente teria contraído união estável após a separação de fato de sua esposa. Inocorrência. Relatos testemunhais frágeis e incompatíveis com a documentação juntada. Inteligência do art. 1.723 do Código Civil. Ausência de convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família, bem como de dependência

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. PENSÃO POR MORTE. Servidor que supostamente teria contraído união estável após a separação de fato de sua esposa. Inocorrência. Relatos testemunhais frágeis e incompatíveis com a documentação juntada. Inteligência do art. 1.723 do Código Civil. Ausência de convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família, bem como de dependência econômica (art. 20, Decreto n° 52.859/08).
Litigância de má-fé. Reconhecimento. Autora que alterou a versão dos fatos ao longo do processo e se utilizou de artifícios temerários para buscar resultado da lide que lhe fosse favorável.
Necessidade, ademais, de comunicação ao Ministério Público para averiguação da prática de crime de falso testemunho, ante a alteração da versão dos fatos pelas testemunhas arroladas pela autora, quando da repetição de seus depoimentos.
Sentença mantida. Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021778-59.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEONILDA MARIA ARAÚJO, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e DAIR AILY FRANCO DE CAMARGO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Duelzi Leme da Silva, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E
NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
2
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053
Apelante: Leonilda Maria Araújo
Apelados: São Paulo Previdência - Spprev e Dair Aily Franco de Camargo
Comarca: São Paulo
Voto no 9051
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. PENSÃO
POR MORTE. Servidor que supostamente teria
contraído união estável após a separação de fato de sua
esposa. Inocorrência. Relatos testemunhais frágeis e
incompatíveis
com
a
documentação
juntada.
Inteligência do art. 1.723 do Código Civil. Ausência de
convivência pública, contínua e duradoura com o
objetivo de constituição de família, bem como de
dependência econômica (art. 20, Decreto n° 52.859/08).
Litigância de má-fé. Reconhecimento. Autora que
alterou a versão dos fatos ao longo do processo e se
utilizou de artifícios temerários para buscar resultado
da lide que lhe fosse favorável.
Necessidade, ademais, de comunicação ao Ministério
Público para averiguação da prática de crime de falso
testemunho, ante a alteração da versão dos fatos pelas
testemunhas
arroladas
pela
autora,
quando
da
repetição de seus depoimentos.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido,
com
determinação.
Trata-se, na origem, de ação de procedimento
comum movida por Leonilda Maria Araújo em face da São Paulo
Previdência SPPREV e de Dair Aily Franco de Camargo, via da qual
pleiteia a percepção de benefício previdenciário (pensão por morte),
uma vez que alegadamente manteve união estável com João Maria
Franco de Camargo
servidor público aposentado alegadamente
separado de fato de sua esposa - até o seu óbito em 07/09/2009.
A fls. 599/602, a sentença julgou improcedente o
pedido e condenou a autora ao pagamento de multa de 10% do valor da
causa atualizado por litigância de má-fé, condenando a autora ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
3
advocatícios, estes fixados em R$6.000,00.
A fls. 604/615, a autora, em suas razões de
apelação, alega que (i) manteve união estável com João Maria Franco
de Camargo até 07/09/2009 (data de seu óbito), o qual era separado de
fato de sua esposa, Dair; (ii) a coabitação não é elemento indispensável
à caracterização da união estável; (iii) a prova testemunhal confirmou a
existência de união estável, sendo igualmente certo que esteve ao lado
do de cujus durante todo o período da doença deste; (iv) seu direito se
encontra respaldado no art. 147 da LC 180/78 e no art. 18 do Decreto n°
52.859/08; (v) a união estável foi equiparada ao casamento pelo
Supremo Tribunal Federal; (vi) a imposição de multa por litigância de
má-fé afronta o direito constitucional de ação e o devido processo legal.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 620/622
pela São Paulo Previdência e a fls. 623/662 por Dair Aily Franco de
Camargo, ambas pela manutenção da sentença.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido, ainda que, no mérito, não comporte
provimento.
Na origem, sustenta a autora, Leonilda Maria
Araújo, que manteve união estável com João Maria Franco de
Camargo, servidor público aposentado, por mais de cinco anos, até o
seu óbito em 07/09/2009, vivendo às suas expensas. Assevera também
que, ainda que João Maria fosse casado com Dair Aily Franco de
Camargo, eles se encontravam separados de fato há vários anos, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
4
seria suficiente para evidenciar a inexistência de vida conjugal comum
entre o de cujus e sua “esposa” no período que antecedeu o seu óbito.
A fls. 113/147, contesta a inicial Dair Aily Franco
de Camargo, via da qual pontua que nunca se separou de João Maria
Franco de Camargo, na medida em que a sua saída do lar conjugal (em
Ribeirão Preto) se deu apenas por questões profissionais, ante a sua
transferência para a UNESP Campus de Rio Claro, mas sem animus
definitivo, uma vez que retornava semanalmente (se não diariamente)
para Ribeirão Preto. Por fim, afirma que Leonilda está tentando
perpetrar fraude contra a São Paulo Previdência, na medida em que as
teses que ora assevera nestes autos são diametralmente opostas àquelas
que havia levantado no julgamento de ação trabalhista (Processo n°
0221000-14.2009.5.15.0067) que movera contra o espólio de João
Maria Franco de Camargo.
A r. sentença julgou improcedente a demanda,
exarando os seguintes fundamentos:
O pedido é improcedente.
É
que
a
autora
não
logrou
demonstrar a existência do fato constitutivo do direito
alegado, na espécie, a existência de união estável com o
falecido, compreendida esta com a convivência duradoura
com o objetivo de constituir família.
A prova documental apresentada
não aproveita.
Os
documentos
de
fls.
23/24
apontam residência da autora com o falecido em endereço
diverso daquele mencionado na certidão de óbito (fl. 19).
A declaração de fl. 25, cuja firma foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
5
reconhecida por semelhança anos depois da morte do
falecido, destoa da própria alegação descrita na inicial,
pois por aquele documento a autora seria companheira do
falecido há dez anos não há cinco, como afirmado na
inicial; além disso, informa como endereço do declarante
aquele mencionado na certidão de óbito, não o do
comprovante de residência da autora.
A inicial da reclamação trabalhista
intentada pela requerente afirma ter sido contratada pelo
falecido em 13/10/2006, o que vem a contribuir com a
suspeita de falsidade da declaração de fl. 25, que teria sido
firmada em 10/12/2005; na reclamação, em depoimento
pessoal, a autora afirmou que trabalhava na residência 03
vezes por semana, durante três anos; alegou, ainda, que se
faltasse ao trabalho precisaria justificar, sendo que durante
seus afazeres o falecido não permanecia no imóvel (fl. 312).
Ora, se foi diarista por três anos,
não podia se companheira por mais de cinco.
A prova testemunhal também não
demonstrou a alegada união estável.
O simples pagamento de água e gás
à autora pelo falecido não implica no reconhecimento da
união; o relato da testemunha Mirian, Paula e Turíbio se
limitou
a
impressões
causadas
no
estabelecimento
comercial; não há descrição de fatos que permitam concluir
que a autora e o falecido viviam como se marido e mulher
fossem, de modo público e duradouro.
Digno de nota o fato, ainda, de que a
testemunha arrolada pela autora, Sonia, afirmou ter
conhecimento dos fatos apenas em razão dos relatos de sua
mãe; ainda assim, disse não saber se eles moravam juntos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
6
embora tenha afirmado que a esposa de João residisse em
outra cidade e voltava para a residência do falecido,
embora de vez em quando; sua mãe é que teria dito que eles
mantinham um relacionamento, sem esclarecer a que título;
sequer viu os dois juntos.
Por outro lado, a requerida Dair
comprovou que, não obstante exercesse suas atividades
acadêmicas junto à UNESP no Campus Rio Claro, sempre
manteve a vida de casada, retornando para o lar comum
onde o marido vivia.
Não há, assim, que se reconhecer
qualquer direito à autora ao recebimento de pensão por
morte do ex-servidor público, pois dele não era
companheira, mas somente diarista
O acolhimento do pedido somente
seria possível se demonstrado que a autora e João eram
socialmente reconhecidos como marido e mulher, o que não
foi provado.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e EXTINTA fase de
conhecimento do processo, com análise do mérito, na forma
do art. 487, I, do Código de Processo Civil..
Pela sucumbência, condeno a autora
ao pagamento das custas e despesas em reembolso, se
houver, além de honorários advocatícios que ora arbitro em
R$ 6.000,00 que deverão ser rateados igualmente entre os
réus.
Considerando
ser
a
autora
beneficiária da gratuidade de justiça, fica suspenso o
pagamento de custas e honorários advocatícios, pelo prazo
de cinco anos, nos termos do art. 12 da Lei Federal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
7
1.060/50.
No mais, reputo a autora como
litigante de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos e usou
do processo para conseguir objetivo ilegal.
Em consequência, notadamente pelos
prejuízos emocionais causados à viúva, que teve de
enfrentar um processo com alegação de união inexistente e
infidelidade, logo após longo período de enfermidade
enfrentado pelo marido, condeno a autora no pagamento de
multa de 10% do valor da causa, atualizado.
Respeitado o entendimento contrário lançado pela
apelante em suas razões recursais, a r. sentença deve ser mantida,
inclusive no que toca à aplicação de multa por dolo processual.
O cerne da controvérsia repousa na comprovação
ou não da existência de união estável entre Leonilda Maria Araújo e
João Maria Franco de Camargo. Deste modo, a discussão central dos
autos está no preenchimento dos requisitos do art. 1.723 do Código
Civil:
Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida
com o objetivo de constituição de família.
§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os
impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência
do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada
de fato ou judicialmente. (Grifei)
A definição legal contida no Código Civil bem
traduz a essência da união estável, entidade familiar de fato que, embora
constituída à margem da lei, afirma-se sem sombra de dúvidas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
8
ambiente social dos conviventes, e tem por núcleo o objetivo de
constituição de família. A respeito, o E. STJ já consignou que “o
propósito de constituir família (...) deve se afigurar presente durante
toda a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vidas, com
irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. É dizer: a
família deve, de fato, estar constituída” (REsp 1.454.643-RJ, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 3/3/2015, DJe 10/3/2015).
No mesmo sentido, versa a doutrina:
Evidentemente, não é qualquer ligação entre homem e
mulher que irá caracterizar a entidade familiar a que se
refere a nossa Constituição Federal, mas somente aquelas
em que ambos estiverem imbuídos do animus de viverem
como se casados fossem. Esse me parece ser o traço
fundamental, sem o qual não poderemos falar em ligação
estável. (Lia Palazzo Rodrigues, em Revista de Direito Civil,
53/17, grifei).
Assim, é evidente que, para a constituição da união
estável é preciso a união pública, contínua, duradoura e com o objetivo
de constituir família, requisitos que devem ser demonstrados, no
processo judicial, por meio das provas colacionadas nos autos - afinal a
união estável nada mais é que uma comunhão de vidas que, como tal, se
faz notar e deixa traços.
Vejamos as provas.
A autora juntou aos autos os seguintes documentos:
(i) declaração de residência emitida por seu senhorio (fls. 23), que
comprovaria a residência em comum do casal, por um período superior
a três anos, no imóvel situado na Rua Cesário Motta, no 416; (ii)
declaração de fornecedora de água, no sentido de que fornecia o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
9
produto habitualmente ao suposto casal, no endereço acima descrito,
correndo as despesas a cargo do falecido (fls. 24); (iii) declarações do
falecido João Maria Franco de Camargo, residente na Rua Orlândia, no
152, datada de 10 de dezembro de 2005, e com firma reconhecida em
27/07/2011, no sentido de que ele e a autora viviam na condição de
amante e companheira, há mais de cinco anos, no endereço supra (fls.
25).
Notam-se, nas declarações atribuídas ao falecido
(fls. 25), algumas incoerências com os fatos noticiados nos autos: (i)
enquanto elas informam que ele e a autora coabitavam em endereço
onde a autora não diz ter residido (o imóvel da Rua Orlândia era a
residência da família legal do falecido), a declaração firmada pelo
senhorio, a fls. 23, faz referência ao endereço Cesário Mota como o
local de moradia dos supostos conviventes; (ii) é noticiado que o
suposto relacionamento se iniciou antes do ano 2000 já que a
declaração data de 2005, nela sendo indicado que o relacionamento se
iniciara mais de cinco anos antes de sua lavratura -, contudo, a autora
afirma ter convivido três anos (fls. 312) ou cinco anos (inicial, fls. 02)
com o falecido, cessando a relação com o óbito deste, ocorrido em
07/09/2009; (iii) em reclamação trabalhista previamente ajuizada contra
o espólio do falecido, a autora afirmou que começou a laborar com este
em 13/10/2006, fazendo-o até 30/11/2009 (fls. 301), enquanto na
réplica formulada nestes autos, afirmou que “em verdade, nunca negou
que trabalhou na residência do falecido onde se conhecerem a tiveram o
início do relacionamento” (fls. 280).
Não se vê, portanto, como em 10 de dezembro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
10
2005 possa João Maria ter firmado declaração de um relacionamento de
mais de cinco anos com a autora, bem como, é patente a fragilidade da
afirmação de residência conjugal comum, ante a incompatibilidade das
informações constantes a fls. 23 e 25.
Outro indício da ausência de veracidade desta tese é
extraído do relato de Sônia Aparecida Bolelli, que afirmou que sua mãe
(a antiga funcionária da família Franco de Camargo, Aparecida do Vale
Bolelli, já falecida) apresentou Leonilda para a família com o intuito de
fazê-la sua substituta na função por ela desempenhada. Contudo, tendo
Aparecida se aposentado em 2005, mesma época em que levou
Leonilda para trabalhar consigo, é incontestável que o suposto
relacionamento entre a autora e João Maria não pode ter sido iniciado
no ano 2000.
Quanto ao endereço atribuído ao lar conjugal de
João Maria e Leonilda, é fato que são inúmeras as evidências dos autos
no sentido de que João nunca deixou de residir no imóvel da Rua
Orlândia, 150, como se verifica na declaração de negociação de
propriedade imóvel (fls. 157) assinada por João e Dair e nos
depoimentos de Turíbio Aragão Pereira, Silvia Regina de Menezes
Pedro e Maria Ferreira Rezende esta última, vizinha do casal Franco
de Camargo, e que atestou a residência de João e Dair na mesma casa
nos últimos 38 anos, sem notícias do rompimento do vínculo conjugal.
Ainda acerca da suposta residência conjugal
comum, é de se considerar que, nos autos da ação trabalhista movida
por Leonilda, ainda que tenha sido afirmado que o de cujus morava
sozinho (fls. 318/319), exceto nos últimos cinco meses de vida, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
11
Dair Aily retornou em definitivo para o lar conjugal (deixando a
UNESP-Rio Claro), é fato que a própria autora (e então reclamante)
asseverou que ia à residência dos Franco de Camargo apenas três vezes
por semana, ocasiões em que João Maria não estava, salvo na hora da
refeição (fls. 312).
Mesmo que deixada de lado a questão da
coabitação que, apesar de ser elemento que tende à auxiliar na
comprovação da união estável, não é essencial -, o desfecho da causa
não pode ser diferente.
Analisando estritamente o aspecto da publicidade
da vida conjugal, se verifica que a autora (i) não participou da lavratura
do atestado de óbito (fls. 19) ou do enterro de João Maria (como
afirmado pelas testemunhas Maria Ferreira e Silvia Regina, sendo certo
que esta última dá conta que Leonilda não esteve em nenhum momento
da preparação do funeral); (ii) não trouxe aos autos documentos ou
fotografias que demonstrassem de forma incontestável a relação
conjugal, o que certamente poderia ter sido feito através do depoimento
de quem partilhasse da vida com o suposto casal; (iii) deixou de
acompanhá-lo no hospital na fase crítica de sua doença, ao contrário de
Dair (como se verifica no depoimento de Elisabete Codogmotto).
As testemunhas arroladas pela autora também não a
auxiliam, sobretudo pelo fato de seus depoimentos estarem repletos de
contradições. Impende ressaltar que os relatos iniciais dos comerciantes
Paula Mirim de Barros e Turíbio Aragão Pereira Magalhães e da
manicure Sônia Maria Bolelli sofreram sensíveis alterações após a
inclusão de Dair Aily Franco de Camargo no polo passivo do feito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
12
quando se determinou sua reinquirição. Ou então, verifica-se
contradição entre o que afirmaram nestes autos, e o que declararam na
ação trabalhista primeiro intentada por Leonilda.
No primeiro depoimento, a testemunha Sônia Maria
Bolelli apontou que foi através da mãe dela que descobriu sobre o
relacionamento entre João e Leonilda. Relata que “a mulher dele foi pra
Rio Claro e ela vinha muito raro, as vezes de fim de semana” (02:35) e
que João e Leonilda não residiam juntos (01:40).
Já no segundo depoimento, afirmou que Leonilda
“teve um relacionamento lá onde trabalhava com o patrão, o João”
(01:40), mas que nunca viu os dois juntos, registrando apenas que a sua
mãe tinha contado o fato “por alto”.
O conhecimento da testemunha a respeito da
suposta união estável se limita ao narrado por sua mãe, já falecida,
(“não... de eu ver eles juntos não... eu sei, assim, o que a minha mãe
comentava”, a 03:14) e pela autora do feito, a qual contara a Sonia
Maria Bolelli que viajava com o falecido e tinha pleno conhecimento de
seu casamento com a co-apelada.
Ainda, Sonia Maria Bolelli registrou em seu
depoimento que Dair morava em Rio Claro e “as vezes ela vinha [para
Ribeirão Preto]” (04:17, reiterado a 05:00), mas não soube precisar a
frequência (“não era uma vez por semana não, era mais espaçado”),
tendo como referencial as visitas que Dair fazia à sua mãe e ex-
funcionária da família Franco de Camargo.
Ademais, no segundo depoimento sustentou que a
autora laborava diariamente na residência da família Franco de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
13
Camargo (mídia digital), enquanto a fls. 313 (ação trabalhista) alegou
que o labor era de três dias na semana.
O
depoimento
de
Sonia
Maria
Bolelli
é
contraditório também com a versão contada pela própria testemunha na
reclamação trabalhista (fls. 313/314) e com os documentos
colacionados nos autos, pois alegou que o casal não residia na mesma
casa, contrariando documento de fls. 23.
A mesma testemunha assevera que a contratação de
Leonilda se deu em 2001, quando sua mãe ficou doente e deixou de
laborar na residência da família Franco de Camargo, tendo perdurado
por cinco anos. Entretanto, a fls. 53 e 301, tem-se notícia que a
contratação de Leonilda se deu apenas em 2006, após a aposentadoria
de Aparecida do Vale Bolelli.
A tese por ela sustentada do total abandono do lar
por Dair, por outro lado, não se sustenta, quando se verifica o
documento de fls. 164 (aposentadoria de Dair junto à UNESP), em
cotejo com o de fls. 247 (evidenciando que Dair e Katia, filha do casal,
foram as primeiras a prestar socorro a Aparecida Bolelli, mãe da
testemunha, que residia próxima à casa dos Franco de Camargo).
A testemunha Turíbio Magalhães, por sua vez,
relatou inicialmente que, de acordo com documentação registrada no
cadastro de seu comércio, Leonilda e João residiam na Rua Orlândia
(Jardim Paulista, em Ribeirão Preto), e que ambos se portavam como
marido e mulher (02:10).
Já no segundo depoimento, Turíbio apontou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
14
Leonilda e João se apresentavam como casal, mas que era raro
frequentarem o local. No entanto, no mesmo depoimento, registrou que
quase não conhecia os dois e nunca os viu fora de seu estabelecimento.
Por fim, a testemunha Paula Mirian de Barros
relatou inicialmente que conhecia Leonilda há aproximadamente 5 anos
e que ela e o “Seu Camargo” (o falecido) frequentavam o
estabelecimento, adquirindo água, gás e água de coco. Apontou que os
dois estavam sempre juntos e que o endereço de entrega das
mercadorias era alternado entre a Rua Orlândia e a Rua Cesário Mota.
Não soube precisar o estado civil de Leonilda e João, mas ressaltou que
ambos aparentavam ser marido e mulher (02:15).
Em segundo depoimento, a testemunha Paula
Mirian manteve o narrado na origem e apontou que “sempre via eles
[João e Leonilda] juntos” e que fora dali não tinha conhecimento da
vida do suposto casal, apesar da impressão de que ambos eram casados
(01:40 02:10). Por repetidas vezes em seu depoimento, sustentou não
ter informações mais específicas a respeito da vida do suposto casal,
sendo seu relato baseado apenas na relação consumerista entre ambos, a
partir de encontros esporádicos no comércio da testemunha.
Entretanto, neste segundo depoimento, relatou que
“não fazia entregas na residência, que normalmente era mais portaria,
que eles passavam para pegar [no estabelecimento]” (02:57).
Ainda, a narrativa enunciada por Paula Mirian de
Barros em seu segundo depoimento (quando negou fazer entregas na
residência do suposto casal) diverge do documento apresentado a fls.
24, de sua suposta autoria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
15
A versão contada pelas testemunhas supracitadas,
portanto, diverge em pontos substanciais.
Por outro lado, os relatos das testemunhas arroladas
pela co-apelada revelam, de forma substancial, a inexistência da
referida união estável.
Elisabete Maria Codogmotto (cuidadora de João,
quando este estava no hospital) apontou que não conheceu Leonilda
(01:47) e que Dair e sua filha, Kátia, pagavam as suas diárias de serviço
e a recepcionavam no hospital (02:00), de sorte que, ao longo do
período que trabalhou com a família, via diariamente apenas mãe e
filha, mas não a requerente.
Tal informação contradiz o relato de Leonilda a fls.
02/03, de que ficara com João durante toda a sua enfermidade e que
Dair não era presente na vida de seu falecido marido.
O apontado por Elisabete é corroborado pelo relato
da testemunha Maria Ferreira, vizinha, que, a 04:15, relatou que “quem
cuidou dele foi a Dona Dair, a Katia, que é a mais velha, e uma
enfermeira que tinha lá, uma mocinha que ajudou a cuidar dele, mas
assim, mais no fim, porque elas já estavam muito cansadas de ficar”.
Em resposta a questionamentos, apontou também
que, nessa fase da doença de João, Dair deixou de dar aulas em Rio
Claro e voltou a Ribeirão Preto para cuidar de seu marido informação
essa que, ademais, é corroborada pelo documento de fls. 164.
Já os relatos de Silvia Regina de Menezes Pedro,
assistente do falecido, e Ronaldo Zucchi, colega de trabalho, ambos
conhecidos do falecido há muito tempo, dão conta de que não havia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
16
nenhum indício da existência de união estável entre ele e Leonilda.
Ambos apontam com clareza que, ainda que muito reservado,
compartilhava o falecido de algumas questões mais gravosas da vida
pessoal e que ele e Dair mantinham o seu relacionamento, apesar de
terem deixado de morar juntos por questões profissionais.
Além disso, o depoimento de Ronaldo Zucchi dá
conta de que, apesar de lecionar em Rio Claro, Dair sempre estava
presente nos eventos da vida familiar em Ribeirão Preto. Ao mesmo
tempo, apontou que João era um dos últimos funcionários a deixar a
faculdade diariamente, o que contradiz os depoimentos de Turíbio
Aragão Pereira e Paula Mirian de Barros, que apontaram que João
frequentava os estabelecimentos de ambos no período da tarde no
qual, a partir do relato de seus colegas, ainda estava ele trabalhando na
Universidade.
A testemunha Ronaldo Zucchi, quando questionado
sobre a situação fática do casal João e Dair (residência em separado),
registrou, a 03:55, que “isso é uma prática muito comum na
Universidade. Minha mulher também... morava em Ribeirão e foi
designada para um instituto da USP em São Paulo e ela viajava
semanalmente. [...] Dair estava sempre frequente em Ribeirão”.
Além disso, de acordo com o documento de fls.
164, a mudança de residência de Dair se deu por estrita determinação
legal, em virtude de ter sido aprovada, em concurso público, para
lecionar na UNESP de Rio Claro. O fato não teria, também em
conformidade com o relato de fls. 245, subscrito pela filha do casal,
impedido a manutenção da vida conjugal, já que semanalmente (ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
17
menos aos finais de semana) Dair retornava a Ribeirão Preto.
Já relato de Silvia Regina, assistente do falecido, a
01:23 do arquivo de mídia juntado aos autos, dá conta de que Dair não
apenas esteve presente no velório, mas a auxiliou na preparação da
cerimônia. Silvia Regina dá conta também de que Leonilda não esteve,
até onde pode perceber, no velório. Essa tese é confirmada pelo relato
da testemunha Maria Ferreira (02:58), que registrou que foi ao velório
e que a sra. Dair e os filhos estavam presentes e que, por outro lado, não
viu Leonilda no velório.
O relato de Sílvia, a 03:55, ainda dá conta de não
ter visto Leonilda em nenhum momento, na fase final da vida de João.
Como registrado por tal assistente, “levei documentos da FAPESP para
ele assinar lá na casa dele. Estava a Professora Dair e um funcionário
que trabalhava com ele”.
Os depoimentos das testemunhas arroladas tanto
pela autora como pela corré, assim, demonstram a impropriedade dos
documentos juntados pela autora junto à sua exordial, evidenciando a
inexistência de união estável com João Maria Franco de Camargo.
Além disso, a versão de que a esposa abandonara o
falecido não foi comprovada; ao contrário, os documentos juntados aos
autos comprovam que, sendo ela, assim como o falecido, professora
universitária, desempenhou atividades de docência não apenas na USP
(onde lecionava o falecido), como na Unesp de Rio Claro, em razão das
quais mantinha residência naquela cidade, para atender a legislação do
trabalho (fls. 164), tendo residência, também, em Ribeirão Preto (Rua
Orlândia, no 152), conforme consta, inclusive, de documento datado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
18
maio de 2007, em que ele e o falecido declararam residir em tal local
(fls. 157/158).
Impende ressaltar, neste ponto, que quando do
julgamento do RE 77.204/SP1, entendeu o Supremo Tribunal Federal
que a separação de fato, ainda que possa ocorrer em casos nos quais o
casal continua a residir sobre o mesmo teto, decorre da falta de
convivência do casal e da ausência de interação dentro do contexto das
relações familiares, situação não vislumbrada no presente caso, pelos
motivos já expostos.
Ademais, além de não estar caracterizada a união
estável, não há indícios de que Leonilda Maria Araújo dependia
economicamente de João Maria Franco de Camargo, fundamento
igualmente necessário para a concessão da pensão por morte (art. 20 do
Decreto 52.859/08). Não se pode afirmar que o mero fornecimento de
água mineral e gás natural para a residência de João Maria Franco de
Camargo, na qual trabalhava a autora, constitui ao menos indício de
dependência econômica desta em relação ao de cujus.
Veja-se, nesse sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
PREVIDÊNCIA. Pensão. SPPREV. Morte de contribuinte
que, segundo alegado na inicial, seria companheiro da
autora. União estável não demonstrada nos autos. Autora
que não se desincumbiu do ônus de provar o fato
1 ALIMENTOS PROVISIONAIS. SEPARAÇÃO DE FATO A QUE NÃO OBSTA VIVER O
CASAL SOB O MESMO TETO. DECISÃO QUE, AO DEFINIR COMO CARACTERIZADA A
SEPARAÇÃO DE FATO, NÃO OBSTANTE ESSA CIRCUNSTANCIA, CONDENA O MARIDO
A PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS, POR TEREM SIDO ESTES FIXADOS DE MODO
RAZOAVEL. ALEGAÇÃO DE NAGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTIGOS 396, IN FINE, E
400, DO CÓDIGO CIVIL, BEM COMO DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. SUA
IMPROCEDENCIA. QUESTÃO PROBATORIA, NÃO SUSCETIVEL DE EXAME EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(RE 77204, Relator(a): Min. LEITAO DE ABREU, Segunda Turma, julgado em 26/03/1976, DJ
08-07-1976 PP-03086 EMENT VOL-01027-03 PP-00909 RTJ VOL-00077-03 PP-00813)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
19
constitutivo do seu alegado direito. Sentença que julgou
procedente a ação. Recurso oficial provido, prejudicado o
da autora.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1009265-75.2016.8.26.0510; Relator (a): Antonio Carlos
Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro
de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/03/2018; Data de Registro: 27/03/2018)
UNIÃO ESTÁVEL Reconhecimento e dissolução "post
mortem" Caracterização Demonstração do caráter more
uxório do relacionamento entre autora e de cujus Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
1003198-47.2016.8.26.0073;
Relator
(a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro de Avaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/06/2018; Data de Registro: 29/06/2018)
PENSÃO POR MORTE Pretensão ao restabelecimento de
pensão por morte em favor de cônjuge cessada em
detrimento de solicitação de terceira que se dizia
companheira do falecido Inteligência do artigo 1.723, § 1o,
do Código Civil Ausência de demonstração de separação
de fato Impedimento à união estável que não pode ser
comprovada por mera via documental
Necessária a
demonstração de convivência pública, contínua e duradoura
Negligência da entidade pública Apelação autárquica e
remessa necessária não providas. LEI 11.960/2009:
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Eficácia resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425
Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo
artigo 5o da Lei no 11.960/2009 Consequente vácuo para o
estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à
vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o
poder de compra do capital comprometido em consequência
da decisão judicial Adoção do IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária,
consoante
precedente
havido
no
Recurso
Especial
Representativo de Controvérsia no 1.270.439/PR, do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (j. 26/06/2013). JUROS
MORATÓRIOS
Escalonamento conforme edição da
Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, e da Lei no
11.960,
de
30/06/2009

Utilização
dos
critérios
estabelecidos no REsp no 937.528/RJ (STJ-5a Turma, DJe
1o/11/2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
20
(TJSP;
Apelação
1014415-55.2013.8.26.0053;
Relator
(a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/09/2017; Data de Registro: 04/09/2017)
Ante todo o cenário acima delineado, também
vislumbro ser o caso de se manter a multa por dolo processual, já fixada
em patamar máximo pelo MM. Juízo a quo.
Isso porque a autora “alterou a verdade dos fatos e
usou do processo para conseguir objetivo ilegal” (fls. 602), como muito
bem delineado tanto na r. sentença recorrida como neste acórdão, não
havendo, pois, que se falar em tolhimento de seu direito de ação.
Atendidos os requisitos do art. 80, II e III, do Código de Processo Civil,
irretocável a condenação por litigância de má-fé.
Por fim, é de rigor que seja expedido ofício ao
Ministério Público para avaliar a prática de crime de falso testemunho
praticado pelas testemunhas arroladas pela parte autora, uma vez que
seus depoimentos divergem substancialmente entre si e dos documentos
colacionados aos autos, como já explicitado. Além disso, como bem
sustentado pela doutrina2 e pela jurisprudência3, o crime de falso
testemunho é considerado crime formal e, portanto, não depende da
consumação de resultado para que se materialize. Assim, a mera prática
do ilícito, neste tipo penal, é suficiente para a concretização do tipo.
Entendimento similar vem sendo aplicado por este
E. Tribunal de Justiça em casos análogos:
Apelação da Defesa Falso testemunho Provas suficientes
2 Mirabete e Fabrini, Código Penal Comentado, 9a ed, p. 2.220
3 AgRg no AREsp 723.184/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
22/11/2016, DJe 13/12/2016; RHC 61.515/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 18/05/2016

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
21
à condenação Declarações falsas, prestadas na condição
de testemunha
Tentativa de eximir a responsabilidade
criminal de terceiro Crime de natureza formal e cometido
contra a administração da Justiça, caracterizado, portanto,
independente do resultado Sentença que deixou de aplicar
a causa de aumento prevista no artigo 342, § 1o, do Código
Penal Pena fixada no mínimo legal Fixação do regime
inicial aberto Pena privativa de liberdade substituída por
penas restritivas de direitos
Recurso de apelação
desprovido.
(TJSP;
Apelação
0104278-77.2015.8.26.0050;
Relator
(a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda
- 20a
Vara
Criminal;
Data
do
Julgamento:
23/10/2018; Data de Registro: 01/11/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL Corrupção ativa Materialidade
e autoria devidamente comprovadas Versão exculpatória
inverossímil e desconexa
Condenação mantida

Determinada remessa dos autos ao Ministério Público para
apurar cometimento de falso testemunho pela testemunha
protegida Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
0000709-74.2016.8.26.0616;
Relator
(a): Alberto Anderson Filho; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 24/10/2018; Data de
Registro: 31/10/2018)
“Inicialmente, no que tange à eventual prática do crime de
falso testemunho, observa-se dos depoimentos de fls.
222/224 que foram prestados testemunhos bastante
discrepantes da narrativa do autor, muito embora as
conclusões das testemunhas dele tenham sido no sentido de
colaborar com sua defesa. Com efeito, as testemunhas do
autor apresentaram versões conflitantes sobre o mesmo fato,
revelando-se frágeis, porquanto contraditórias com as
declarações do próprio autor. Anoto que não se rechaça a
presunção de inocência delas, porém, o antagonismo do
testemunho, como no caso em tela, impede que se aponte
quem diz a “verdade”, devendo, portanto, ser apurada
pretensa intenção de se favorecer a parte, razão pela qual
acertada se mostra a r. sentença recorrida no que pertine à
determinação à Autoridade Policial para apuração de
eventual ilícito penal de falso testemunho.”
(TJSP;
Apelação
3000676-23.2012.8.26.0115;
Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
22
Público; Foro de Campo Limpo Paulista - 2a Vara; Data do
Julgamento: 15/05/2017; Data de Registro: 16/05/2017)
“Configurada a figura do § 1o, do art. 342, do Código
Penal, porque o apelante cometeu o crime com o fim de
obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.
Não há se falar em crime impossível, eis que o agente não se
valeu
de
meios
absolutamente
ineficazes,
restando
comprovado o dolo consistente na vontade de prejudicar a
correta
distribuição
da
Justiça,
tendo
ocorrido
a
consumação do delito, eis que crime formal, não exigindo o
resultado naturalístico do delito, consumando-se no final do
depoimento.”
(TJSP;
Apelação
0004508-20.2014.8.26.0415;
Relator
(a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Palmital - 1a Vara; Data do Julgamento:
25/10/2018; Data de Registro: 30/10/2018)
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença de
fls. 599/602, com determinação de ofício ao Ministério Público para a
apuração da eventual prática do crime de falso testemunho pelas
testemunhas arroladas pela autora.
Em face do exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso de apelação interposto pela parte autora e ao recurso interposto
pela co-apelada e DETERMINA-SE que seja expedido ofício ao
Ministério Público, com subsequente extração de cópia integral dos
autos, para a apuração de eventual crime de falso testemunho por parte
das testemunhas arroladas pela requerente.
Devido ao trabalho dispensado em sede recursal,
ficam majorados os honorários advocatícios para o valor de
R$7.000,00, anotada a assistência judiciária.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021778-59.2014.8.26.0053 -Voto no 9051
23
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora